Tribunal: STF
Processo: ARE 1255917
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PENA DE DEMISSÃO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. NÃO EVIDENCIADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – ART. 128, § 5º, II, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.298/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não é permitido que membros do Ministério Público exerçam cargo comissionado fora da própria instituição. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.